Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. OFENSAS VERBAIS. EXPOSIÇÃO DE FOTO DO FILHO DA AUTORA NO GRUPO DO CONDOMÍNIO. PRÉVIAS DESAVENÇAS COMPROVADAS. DISCUSSÕES. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na reparação por danos morais decorrentes da exposição indevida de fotografia seu filho e de ofensas proferidas em rede social, totalizando o importe de R$20.000,00.
II. Em síntese, consta dos autos que a recorrente e recorrida residiam no mesmo condomínio, sendo que esta era a síndica à época dos fatos. A recorrente aduz que a síndica divulgou no grupo do condomínio uma imagem das filmagens de segurança, na qual havia três crianças, dentre elas o filho da recorrente, com o intuito de alertar os moradores sobre a proibição de andar de skate no pilotis do prédio. Além disso, a recorrida teria recusado o pedido de cópia do Regimento Interno, bem como qualificado a recorrente como “desequilibrada” no grupo de whatsapp dos moradores.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 32966686). Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Embora a recorrente alegue fazer jus à reparação por danos morais em decorrência dos eventos descritos, a recorrida trouxe aos autos provas contundentes de que os desentendimentos entre as partes eram frequentes.
V. Com efeito, a documentação constante dos autos, em especial as filmagens, boletim de ocorrência e áudios juntados pela parte ré, permite segura conclusão de que a relação entre a condômina e a síndica era marcada por intensa animosidade, o que, inclusive, gerou repercussão na seara penal.
VI. Ademais, não é possível definir, de forma segura, de quem partiu a iniciativa das discussões que culminaram nas supostas ofensas. Nesse ponto específico, o que se verifica é que a recorrida foi a primeira a noticiar a ocorrência de injúrias e ameaças contra a recorrente.
VII. Quanto à divulgação da imagem do filho da recorrente no grupo cuja participação é limitada aos condôminos, entendo que a conduta não gera dano moral, pois a imagem divulgada não aponta com nitidez o rosto ou corpo das crianças capturadas. Nesse particular, em razão do fenômeno conhecido como 'pixelização', não há como detectar com clareza os sujeitos no documento de ID 32965934.
VIII. Em reforço, não houve menção dos nomes e divulgação de outros dados particulares que poderiam resultar na individualização das crianças retratadas, sendo que a mensagem que acompanha a captura de imagem não é depreciativa das crianças, tampouco conta com teor de intimidação ou de agressão. Ressalte-se que, atualmente, nos grupos de condomínio no aplicativo whatsapp, é costumeira a prática de transmitir mensagens de cunho informacional sobre a utilização das áreas comuns.
IX. Diante desse quadro, não há abalo moral a ser reparado, devendo a sentença permanecer tal como proferida.
X. Assim, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XI. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, fica a recorrente condenada ao pagamento de custas remanescentes, caso haja. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.